Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733682-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) AGRAVADO: EDITORA GAZETA DO POVO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de EDITORA GAZETA DO POVO S/A, indeferiu o pedido de tutela urgência para remoção de publicação jornalística e veiculação de retratação pública (ID 245946407, autos 0739781-42.2025.8.07.0001). O agravante alega que: 1) a agravada, ao publicar a matéria com frases como “PSOL propõe legalizar aborto até o 9o mês de gestação”, “o pedido foi feito no processo que discute a legalização do aborto até o 9o mês de gestação” e “vale ressaltar que, no Brasil, a pessoa pode solicitar um aborto alegando ter sido estuprada mesmo sem ter provas disso”, deturpa a realidade dos fatos; 2) “a liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo para propagação de notícias falsas ou ofensivas, devendo ser assegurada, nesses casos, a reparação civil e o direito de resposta”; 3) as informações veiculadas são manifestamente falsas; 4) não formulou pedido de legalização do aborto, buscou apenas o cumprimento de decisão liminar que suspendeu ato do Conselho Federal de Medicina – CFM que proibia a técnica de assistolia fetal em casos legalmente permitidos de aborto; 5) o que se discute na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 1141 é a possibilidade do CFM impedir a utilização da técnica de assistolia fetal; 6) a afirmação da agravada de que “no Brasil, a pessoa pode solicitar um aborto alegando ter sido estuprada mesmo sem ter provas disso” distorce a legislação e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, além de desmoralizar mulheres vítimas de violência sexual que necessitam do aborto legal previsto no art. 128, II, do Código Penal e na Lei 12.845/2013, 7) ao propagar narrativa falsa, a agravada viola o princípio constitucional da veracidade na comunicação social (art. 220 da Constituição Federal), enfraquece a confiança das vítimas no sistema de saúde e atinge a autoridade do STF; 8) as publicações distorcem gravemente a atuação do partido, induzem o público a erro e cria narrativa injuriosa, apta a causar descrédito social e político; 9) tais condutas causam dano à sua imagem e reputação e, portanto, não podem ser caracterizadas como liberdade de imprensa; e 10) há probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, diante da repercussão negativa da matéria e da potencial consolidação de narrativa falsa. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada, sob pena de multa diária de R$ 30.000,00: 1) a remoção imediata das publicações falsas veiculadas no endereço eletrônico https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/psol-tenta-legalizar-o-aborto-ate-o-9o-mes-atraves-do-stf/ e demais conteúdos correlatos veiculados pela agravada, em qualquer meio ou plataforma sob sua responsabilidade; e 2) a veiculação de retratação pública, com igual destaque, em todos os meios e plataformas onde houve a divulgação da matéria, na qual seja esclarecido o teor correto dos pedidos formulados na ADPF 1141. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 75100415). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 220, a ampla liberdade de expressão: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição." Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, à imagem e à privacidade (art. 5°, X). Invariavelmente, há conflito entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade. Exige-se do órgão julgador que, diante do caso concreto, faça a devida ponderação para identificar qual direito deve prevalecer, sem que haja o sacrifício integral do outro. O STF, no julgamento da ADPF 130, entendeu que “visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados”. A intervenção do Estado, portanto, na divulgação de notícias e de opiniões deve ser excepcional. Em síntese, em colisão ou tensão entre o direito à honra – ou outro direito da personalidade – e a liberdade de expressão, deve-se, a priori, prestigiar a ampla possibilidade de manifestação. É possível, porém, a prevalência dos direitos da personalidade, notadamente nos casos em que há evidente abuso do direito de informação e de liberdade de expressão. Nos últimos anos, o termo fake news passou a ser bastante conhecido e utilizado. Todavia, os estudiosos do fenômeno social relacionado à propagação de inverdades e/ou manipulações de fatos com aparência de notícia têm preferido utilizar o termo "desinformação", que abrange um espectro maior de condutas. Conforme relatório do Grupo de Alto Nível sobre Notícias Falsas e Desinformação Online (High Level Group on Fake News and Online Disinformation), criado, em janeiro de 2018, pela Comissão Europeia para combater o problema, a desinformação pode ser definida como “todas as formas de informação falsa, imprecisa ou enganosa, desenhadas, apresentadas e promovidas intencionalmente para causar dano público ou gerar lucro”. (Disponível em https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation, acesso em 18/08/2025 – tradução nossa) Do referido conceito, extraem-se três importantes elementos para a configuração da desinformação: 1) falsidade ou distorção da informação; 2) intenção de confundir ou induzir a erro; e 3) finalidade de causar dano ou obter lucro. Na hipótese, os elementos apresentados pelo autor/agravante não possuem a robustez necessária para evidenciar a probabilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Embora o título utilizado na reportagem (“PSOL pressiona para que STF garanta aborto até 9 meses”) possa gerar interpretação equivocada, o conteúdo da publicação é esclarecido logo no primeiro parágrafo: “O PSOL apresentou nesta quarta-feira (16) uma nova petição ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo medidas urgentes para garantir o cumprimento da liminar que suspendeu a resolução do CFM que proibia a assistolia fetal em gestações acima de 22 semanas.” As frases “o pedido foi feito no processo que discute a legalização do aborto até o 9o mês de gestação” e “vale ressaltar que, no Brasil, a pessoa pode solicitar um aborto alegando ter sido estuprada mesmo sem ter provas disso”, apesar de não estarem juridicamente adequadas, não revelam manifesta intenção de confundir ou induzir o leitor a erro. Ainda que juridicamente imprecisas, as frases utilizadas não são suficientes, em juízo preliminar, para caracterizar desinformação deliberada, mas sim uma manifestação jornalística passível de crítica. Como afirmado pelo Juiz Pedro Matos de Arruda, "a matéria não se revela, em juízo preliminar, manifestamente inverídica ou desprovida de base factual mínima que justifique a intervenção judicial prévia. Trata-se de interpretação jornalística sobre questão complexa e controvertida, envolvendo aspectos jurídicos, médicos e éticos que admitem diferentes perspectivas. O reconhecimento de eventual excesso no exercício da liberdade de imprensa e a caracterização de dano à honra da parte autora dependem da formação adequada do contraditório e da ampla defesa, com a oitiva da parte requerida e a produção de provas que permitam ao juízo formar convicção segura sobre a existência de abuso". Ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator